Tribunal: TJDFT
Processo: 0727545-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Execução penal. Falta de interesse em recorrer.
Se a decisão agravada não concedeu o benefício que se impugna no agravo, não se conhece do agravo, ainda mais se não são impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Agravo não conhecido.